Tribunal: STF
Processo: RE 1387690
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA. RESP 1.270.439/PR. RECURSO DESPROVIDO. Diante do julgamento pelo STJ no REsp 1.270.439/PR, o qual foi submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, a correção monetária das dívidas fazendárias deverá observar o IPCA, por se tratar de índice que melhor reflete a inflação acumulada no período. - A manifestação do STF quando da modulação dos efeitos das ADI 4.357 e 4.425, no sentido de que ‘os Tribunais de Justiça de todos os Estados e do Distrito Federal deem imediata continuidade aos pagamentos de precatórios, na forma como já vinham realizando até a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em 14.03.2013’ (ADI 4.357/DF) não se aplica à espécie, em que os índices dos juros e da correção monetária foram estabelecidos ainda em fase de conhecimento. -Para a configuração da litigância de má-fé é necessário o elemento subjetivo culpa e o objetivo dano, que deverá ser provado pela vítima do prejuízo que lhe acarretou o litigante temerário” (fl. 4, e-doc. 6).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LIV e o caput do art. 5º, o § 12 do art. 100 e o § 2º do art. 102 da Constituição da República.



    Sustenta que “o que se discute no presente apelo é o índice de correção aplicável nos débitos da Fazenda Pública incidente na fase de conhecimento, entendendo o acórdão recorrido pela inaplicabilidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, na redação da Lei n. 11.960/2009” (fl. 3, e-doc. 9).



    Argumenta que, “tendo afastado de plano a aplicabilidade do art. 1º-F, da Lei 9494/97, com a redação dada pelo art. 5º da Lei 11.960/2009, o E. TJMG violou o princípio da Segurança Jurídica, na medida em que, conforme consignado no RE 870.947, ‘na parte em que rege a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do requisitório (entre o ajuizamento da demanda e a condenação), o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 ainda não foi objeto de pronunciamento expresso pelo Supremo Tribunal Federal quanto à sua inconstitucionalidade e, portanto, continua em pleno vigor’” (fl. 5, e-doc. 9).



    Pede “seja conhecido e provido o presente apelo para se reformar o acórdão proferido pelo TJMG no ponto abordado, de modo a se manter a incidência dos consectários inalterada, qual seja, com incidência de correção monetária e juros na forma do art. 1º-F, da lei 9494/97, com a redação dada pelo art. 5º da Lei 11.960/2009, que é desdobramento imediato do art. 100, § 12, da CF/88” (fl. 7, e-doc. 9).



    3. Em juízo de retratação, a Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030, II, DO CPC, AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA COM A TESE FIXADA NO RESP Nº 1495144/RS.ACÓRDÃO MANTIDO. - O STF, no julgamento do RE 870.947/SE, sob a sistemática da repercussão geral (tema 810), fixou a tese de que, nas condenações impostas à fazenda Pública de natureza não tributária, os juros de mora incidem de acordo com o índice de remuneração da caderneta de poupança, enquanto a correção monetária deve observar o IPCA-E. - O STJ, quando do julgamento do paradigma REsp nº 1.495.144/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento quanto à correção monetária: ‘o art. 1º F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.’-Considerando as peculiaridades do caso, a solução jurídica dada à hipótese não diverge do entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, impondo-se a manutenção do acórdão reexaminado” (fl. 19, e-doc. 11).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador Relator afirmou:



    “O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso representativo de controvérsia (REsp 1.270.439/PR), determinou a incidência do IPCA como índice de correção monetária, notadamente por força da declaração de inconstitucionalidade parcial, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.357/DF, em que se declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 5º da Lei 11.960/09. (...) 



    Cumpre acrescentar que a manifestação do STF quando da modulação dos efeitos das ADI 4.357 e 4.425, no sentido de que ‘os Tribunais de Justiça de todos os Estados e do Distrito Federal dêem imediata continuidade aos pagamentos de precatórios, na forma como já vinham realizando até a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em 14.03.2013’ (ADI 4.357/DF) não se aplica à espécie, em que os índices dos juros e da correção monetária foram estabelecidos ainda em fase de conhecimento.



    A correção monetária pelos índices da tabela da CGJ-MG é devida até a data da entrada em vigor da Lei 11.960/09 (30.6.2009), a partir de quando a correção monetária passa a observar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) 



    Estão corretos, portanto, os cálculos apresentados pela agravada às fls. 83-TJ que aplicou o IPCA para fins de correção monetária, a contar do arbitramento da verba honorária, conforme determinado em sentença na ação de cobrança, devendo ser mantida a decisão agravada que julgou improcedente a impugnação á execução” (fls. 7-8, e-doc. 6). 



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).



    “EMENTA: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO RIO GRANDE DO SUL. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.348.659-ED-segundos, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.3.2022).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.08.2021. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO-TRIBUTÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA REFERENCIAL (TR). TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 733 DA RG. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso, o Tribunal a quo determinou a aplicação do IPCA-E como índice para atualização monetária da condenação, conforme orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar o RE 870.974-RG, referente ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 2. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE n. 1.312.852-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.11.2021).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.385.931, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 7.6.2022; Recurso Extraordinário n. 1.266.445, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.6.2022; Recurso Extraordinário n. 1.366.853, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 31.5.2022; Recurso Extraordinário n. 1.380.070, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 1º.6.2022; e Recurso Extraordinário n. 1.376.271, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 27.5.2022.



    A conclusão adotada pela Quinta Câmara Cível do Tribunal de origem, no sentido de que “a correção monetária pelos índices da tabela da CGJ-MG é devida até a data da entrada em vigor da Lei 11.960109 (30.6.2009), a partir de quando a correção monetária passa a observar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)” (fl. 8, e-doc. 6), harmoniza-se com a tese fixada no Tema 810 da repercussão geral.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora